Tribunal: STF
Processo: RHC 253823
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva.



    4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva.



    5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio.



    6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso ao qual se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 202 e 413.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STF, RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STF, HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STF, HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STF, HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.10.2022; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17.12.2013.